Tribunal: TJMT
Processo: 1005242-04.2020.8.11.0045
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005242-04.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELANTE), FABIO INTASQUI - CPF: 368.763.498-10 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 347.465.198-62 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0031-04 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor — Apelação Cível — Ação Regressiva De Ressarcimento De Danos Materiais — Danos Elétricos Em Equipamentos De Segurados — Laudos Unilaterais — Ausência De Nexo Causal Entre O Dano E A Concessionária —Manutenção Da Sentença De Improcedência —
Recurso Não Provido.

I.
Caso Em Exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento por danos em equipamentos de segurados.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade da concessionária pelos danos elétricos alegados, diante da ausência de prova técnica conclusiva e de nexo causal.

III.
Razões De Decidir

3. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia depende da comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.
4. Os laudos apresentados pela apelante são unilaterais, sem respaldo técnico adequado, e não comprovam a origem dos danos na rede da concessionária.
5. A ré apresentou relatórios auditados pela ANEEL que afastam perturbação na rede elétrica nas datas apontadas.
6. Os relatórios operacionais da concessionária gozam de presunção de veracidade, não desconstituída pela autora.
7. A apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV.
Dispositivo E Tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado. 2. Laudos unilaterais e sem suporte técnico adequado não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária. 3. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária são auditadas pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade. 4. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível 1039230-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2025, DJE 22.04.2025; TJMT, Apelação Cível 1012825-47.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024, DJE 25.10.2024; TJMT, Apelação Cível 1011221-95.2024.8.11.0015, Rel.ª Juíza Convocada Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025, DJE 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.° 1005242-04.2020.8.11.0045

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais
movida em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Apelante, em síntese, que firmou contrato de seguro com os consumidores afetados por supostos danos elétricos em seus equipamentos e que, após pagamento das respectivas indenizações, passou a ter direito de regresso contra a concessionária de energia, por entender caracterizada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre as oscilações na rede elétrica e os danos sofridos. Alega que os laudos técnicos anexados aos autos seriam suficientes para comprovar o evento danoso e sua origem.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação regressiva, com condenação da apelada ao pagamento da quantia de R$ 17.578,77 (dezessete mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos), devidamente corrigida e acrescida de juros de mora.

Contrarrazões apresentadas pela parte Apelada, pugnando pela manutenção da sentença, sob o fundamento de ausência de nexo de causalidade e insuficiência dos documentos unilaterais acostados.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Zurich Santander Brasil Seguros S.A. ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais
em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., com alegação de que seus segurados sofreram prejuízos em razão de danos elétricos em aparelhos domésticos e comerciais, supostamente causados por oscilações na rede elétrica fornecida pela Ré. Após o pagamento das indenizações aos segurados, a Autora pretende o ressarcimento dos valores dispendidos, sob o argumento de responsabilidade objetiva da concessionária de energia.

O Julgador
a quo
concluiu serem improcedentes os pedidos, ao fundamento de que os laudos técnicos apresentados foram unilaterais, sem metodologia adequada e sem observância ao contraditório, não se prestando, portanto, a comprovar o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a atuação da concessionária.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação.

Pois bem.

A controvérsia consiste em analisar a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e da existência de nexo causal entre tal falha e os danos noticiados, de modo a ensejar o direito regressivo da seguradora Apelante.

É certo que, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, de modo que é necessário para sua configuração, o efetivo prejuízo, a conduta do agente estatal (comissiva ou omissiva) e o nexo de causalidade entre ambos. Assim, a ausência de qualquer desses elementos ou ainda a demonstração de causa excludente de responsabilidade (como o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima), afasta o dever de indenizar.

No caso, embora tenha a parte Autora, ora Apelante, comprovado o pagamento de indenizações aos segurados, não logrou demonstrar a existência de nexo causal entre os danos alegados e falha na prestação do serviço pela Ré.

Os laudos técnicos acostados à inicial foram produzidos de forma unilateral, sem assinatura de profissional legalmente habilitado, e sem qualquer método técnico rigoroso, conforme expressamente reconhecido pelo juízo sentenciante.

Por outro lado, a parte Ré, ora Apelada, juntou Relatórios Técnicos (Id 282545409 e seguintes) elaborados segundo os parâmetros da ANEEL (PRODIST – Módulo 9), do qual consta ausência de qualquer interrupção ou instabilidade de fornecimento de energia elétrica nas datas apontadas nos sinistros, inclusive nos registros de outras unidades consumidoras vinculadas ao mesmo transformador, que pudessem justificar os danos relatados, o que fragiliza a tese sustentada pela parte Autora.

Ademais, é de se registrar que as informações constantes nos relatórios extraídos dos sistemas informatizados da concessionária de energia elétrica, são periodicamente auditadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, razão pela qual gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi desconstituída pela parte Apelante: “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

Assim, a Autora, ora Apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que conduz à improcedência da ação.

Acerca da questão, este Tribunal tem reiteradamente decidido que a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal, pelo que são inidôneos os laudos unilaterais desacompanhados de prova técnica pericial:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. LAUDO TÉCNICOS UNILATERAIS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME.

Recurso de Apelação Cível interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face da empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão da ausência de prova absoluta do nexo causal entre os danos narrados na inicial e a conduta da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de serviços energéticos Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. é responsável pelos danos elétricos alegados pela seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A., considerando a ausência de prova técnica conclusiva e de nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade por falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando a concessionária de energia somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante foram elaborados de forma unilateral, sem qualificação técnica do responsável e sem atender aos critérios do contraditório e da ampla defesa, sendo imprestáveis para comprovar o nexo causal.

Não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo a responsabilização civil.

A seguradora autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, enquanto a concessionária ré demonstrou a inexistência de perturbação na rede de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.”

“Laudos unilaterais e sem suporte técnico adequado não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária.”

“As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.”

“O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, art. 373, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1045411-74.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025; TJMT, N.U 1037101-45.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025.

(TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1039230-23.2023.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

[...] III. Razões de decidir

3. O laudo técnico apresentado pela seguradora caracteriza-se como unilateral e genérico, sem a qualificação dos peritos responsáveis e sem metodologia detalhada que comprove a relação direta entre a suposta falha na distribuição de energia e os danos alegados. 4. A concessionária apresentou relatório operacional que atesta a inexistência de perturbação na rede elétrica no dia do sinistro, evidenciando a ausência de falha atribuível à sua prestação de serviço. 5. A responsabilidade objetiva da concessionária, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não afasta o ônus da prova quanto ao nexo causal, o qual não foi devidamente demonstrado pela seguradora recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação regressiva.

Tese de julgamento: "A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos em equipamentos depende da efetiva comprovação do nexo causal, sendo insuficiente laudo técnico unilateral que não demonstre, de forma precisa e fundamentada, a origem do evento danoso na rede de distribuição."

(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 1011221-95.2024.8.11.0015, Juíza Convocada TATIANE COLOMBO, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).

[...] III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica depende da comprovação de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados. Os documentos apresentados pela Apelante, porém, não são conclusivos quanto à origem dos danos, sendo insuficientes para embasar a pretensão indenizatória.

4. Não houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado foi adequado, dado que as provas já constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: "A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos exige a demonstração de nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e os danos sofridos, sendo incabível o pleito indenizatório na ausência de prova conclusiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 85, §11. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1012825-47.2023.8.11.0041, relator Desembargador Marcio Vidal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Dessa forma, ausente o elemento essencial da relação de responsabilidade civil, qual seja, o nexo causal entre o suposto ato lesivo e o dano, impositiva é a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025